Tribunal: CARF
Processo: 12466.722581/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.722581/2012-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.819 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/02/2011
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Em razão do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria que não
tiver sido objeto da impugnação apresentada pelo contribuinte será tida por não
impugnada, não podendo ser conhecida em razão da interposição de Recurso
Voluntário, visto que preclusa.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento de denúncia espontânea em
razão da preclusão, nem do argumento de ofensa ao não confisco em razão do disposto na
súmula CARF no 02, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722581/2012-98
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.819 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722581/2012-98

Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
A empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-30, que
consta no sistema Siscomex Carga como “transportador ou representante” (ver
documento “dados básicos do CE Mercante”), deixou de prestar informação
tempestiva sobre a carga representada pelos CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE MASTER 121.105.014..388.181 e CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE HOUSE 121.105.019.214.033.
A ocorrência foi informada à administração pela própria empresa, por meio do
processo eletrônico 10880.720705/2011-01.
O CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em
27/01/2011, e o CONHECIMENTO HOUSE foi informado na desconsolidação em
03/02/2011, às 17:02 horas.
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Vitória, o navio HS SCOTT, IMO 9308194, escala 1100001383, ocorreu às 18:12
horas do dia 01/02/2011, dois dias antes da informação do CONHECIMENTO
HOUSE no sistema Mercante, configurando o descumprimento do prazo previsto no
inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007 (quarenta e oito horas entre a
informação do CONHECIMENTO HOUSE e a atracação da embarcação no sistema
Siscomex Carga).
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) da natureza jurídica
da pena de multa – seu caráter de pena; (ii) da lesão ao princípio da individualização da pena;
(iii) lesão aos limites da discricionariedade administrativa; (iv) lesão aos princípios da tipicidade
tributária e da legalidade; (v) ilegitimidade passiva; (vi) lesão ao princípio da hierarquia das leis;
(v) lesão ao princípio da legalidade; (vi) da total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à
ordem tributária ou à organização portuária e a aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (vii) do pedido de relevação da multa.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito exigido em sua integralidade.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 22/08/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 120 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 05/09/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 121). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) a aplicação
do princípio da retroatividade benéfica no direito administrativo; (iii) penalidade por não
prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa
punitiva.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722581/2012-98
Acórdão n.o 3001-001.819
S3-TE01
Fl. 2

Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, o recorrente apresentou impugnação por meio da qual trouxe
as seguintes razões de defesa: (i) da natureza jurídica da pena de multa – seu caráter de pena; (ii)
da lesão ao princípio da individualização da pena; (iii) lesão aos limites da discricionariedade
administrativa; (iv) lesão aos princípios da tipicidade tributária e da legalidade; (v) ilegitimidade
passiva; (vi) lesão ao princípio da hierarquia das leis; (v) lesão ao princípio da legalidade; (vi) da
total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à organização portuária e a
aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (vii) do pedido de
relevação da multa. Essas razões foram resumidas pela DRJ da seguinte forma:
A Impugnante em sua defesa apresenta diversas alegações, as quais serão
resumidas a seguir. Segundo ela, ainda que não tenha caráter criminal/penal, a multa
administrativa tem caráter punitivo, portanto é PENA. Assim, se pena é, a multa, para
sua imposição, deve obedecer a certos requisitos essenciais à aplicação das mesmas. O
primeiro deles é a obediência ao ditame do inc. XLVI, art. 53, CF/88, qual seja o
Princípio da Individualização da Pena. Segundo esse princípio apenas a lei pode
regular a pena e no presente caso a multa se baseia em instrução normativa e não em
lei para ser aplicada. Afirma que a penalidade foi aplicada sem previsão legal,
entendendo que a administração agiu com discricionariedade e ainda feriu os
princípios da tipicidade tributária e da legalidade.
Defende que a Instrução Normativa n° 800/2007 fere o Princípio da Hierarquia
das Leis, pois faz as vezes de lei ordinária, extrapolando toda a ordem constitucional.
Justifica que os prazos e condições de notificação, atracação e desconsolidação do art.
22 e incisos da IN são irreais na medida em que sua exiguidade é atentatória e
impeditiva do seu cumprimento.
Alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que o transportador e o armador é
que são os responsáveis pelo fornecimento das informações à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Invoca os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade “vez que se torna
absurda, não razoável e desproporcional a aplicação de multa quando do suposto ato
infracional não resulta qualquer dano ou prejuízo ao sistema fazendário/tributário
nacional ou mesmo ao sistema macro-organizacional alfandegado-portuário.”
Requer, por fim, seja cancelada a multa imposta ou seja a mesma trazida para
patamar justo, e, caso nenhum desses pedidos seja aceito, requer, alternativamente,
que seja relevada a penalidade.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722581/2012-98
Acórdão n.o 3001-001.819
S3-TE01
Fl. 2,5

Ocorre que, ao interpor o seu Recurso Voluntário, o recorrente passou a adotar
argumentos que não haviam constado da impugnação originalmente apresentada, quais sejam: (i)
denúncia espontânea; (iii) ofensa ao princípio do não confisco; (iii) aplicação do princípio da
retroatividade benéfica.
Quanto aos dois primeiros fundamentos (denúncia espontânea e ofensa ao
princípio do não confisco), entendo que tais matérias não podem ser apreciadas por este
Colegiado, em razão da configuração da preclusão, nos moldes do que dispõe o art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, no que tange especificamente ao argumento atinente à ofensa ao
princípio constitucional do não confisco, a apreciação desta matéria por parte do CARF encontra
óbice também na súmula CARF no 02, cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, entendo que não há como se conhecer desses dois argumentos
apresentados de forma inaugural no Recurso Voluntário interposto.
Já no que concerne à alegação de aplicação do princípio da retroatividade
benéfica, em razão da revogação da IN 800/07 pela IN 1.473/2014, entendo que esta matéria,
embora tenha sido suscitada tão somente quando da interposição do Recurso, deva ser conhecida
por este Colegiado por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque, caso tenha havido uma
revogação da legislação que impunha a multa sob análise, como alegado pelo Recorrente, este
reconhecimento poderia ser realizado inclusive de ofício por parte do julgador administrativo, a
quem incumbe estrito atendimento ao princípio da legalidade, independentemente de ter sido
suscitado pelo contribuinte.
Como é cediço, no âmbito do contencioso administrativo, encontra-se o julgador,
em decorrência do disposto nos artigos 5o, inciso II, e 150, I, da Constituição Federal, cumulado
com o disposto no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, adstrito ao princípio da
legalidade, devendo observar sempre se a legislação fora ou não aplicada corretamente no caso
concreto em análise.
Tanto que a súmula no 473 do STF dispõe expressamente que “a administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos”. Sendo assim, considerando que eventual revogação de uma penalidade é
matéria que pode ser analisada pela própria administração pública de ofício, tem-se que não há
óbice para a sua apreciação por parte deste Colegiado. Ao contrário, entendo que a sua análise é
atribuição necessária a inerente ao órgão julgador administrativo, que não pode manter auto de
infração quando a base legal imputada não encontra respaldo legal, apresentando-se o seu
afastamento não apenas uma possibilidade, como uma obrigação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722581/2012-98
Acórdão n.o 3001-001.819
S3-TE01
Fl. 3

Porém, embora seja possível conhecer do argumento suscitado pelo contribuinte
de forma inaugural em seu Recurso Voluntário, ao fazê-lo, penso que não lhe assiste razão. É o
que será devidamente demonstrado em sucessivo.
Em seu Recurso, alega o contribuinte que a IN 1.473/2014 teria revogado o art. 45
da IN 800/2007, e que, a partir desta nova IN, o transportador estaria isento de multa quando
prestar as informações sobre a carga dentro do prazo, mas posteriormente solicitar
retificação/alteração das informações prestadas. Em seguida, finda por contradizer o seu próprio
argumento ao afirmar que não teria deixado de prestar as informações necessárias sobre a carga,
e que teria atendido ao prazo disposto na IN 800/2007.
Porém, da análise dos autos, não há como se concluir que se esteja diante de mera
solicitação de retificação, como afirmado pelo contribuinte. Como visto acima, o auto de
infração relata que se trata de caso de conclusão de desconsolidação a destempo, não
mencionando em nenhum momento que se estaria diante de hipótese de mera retificação das
informações originalmente inseridas, como alega o recorrente. É o que se verifica da transcrição
constante do auto de infração a seguir novamente colacionada:
A empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-30, que
consta no sistema Siscomex Carga como “transportador ou representante” (ver
documento “dados básicos do CE Mercante”), deixou de prestar informação
tempestiva sobre a carga representada pelos CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE MASTER 121.105.014..388.181 e CONHECIMENTO ELETRÔNICO
MERCANTE HOUSE 121.105.019.214.033.
A ocorrência foi informada à administração pela própria empresa, por meio do
processo eletrônico 10880.720705/2011-01.
O CONHECIMENTO MASTER foi disponibilizado para desconsolidação em
27/01/2011, e o CONHECIMENTO HOUSE foi informado na desconsolidação em
03/02/2011, às 17:02 horas.
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Vitória, o navio HS SCOTT, IMO 9308194, escala 1100001383, ocorreu às 18:12
horas do dia 01/02/2011, dois dias antes da informação do CONHECIMENTO
HOUSE no sistema Mercante, configurando o descumprimento do prazo previsto no
inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007 (quarenta e oito horas entre a
informação do CONHECIMENTO HOUSE e a atracação da embarcação no sistema
Siscomex Carga).
Da mesma forma, o documento de fl. 24 dos autos confirma este fato ao indicar
que o bloqueio automático se deu em razão de o HBL ter sido informado após o prazo ou
atracação. Ou seja, novamente, não há qualquer referência ao fato de se tratar tão somente de
retificação de informação originalmente apresentada.
Importante mencionar, inclusive, que o contribuinte se limita a alegar que se
estaria diante de caso de mera retificação de informação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
comprovação nesse sentido. Ao contrário, em seguida, finda por trazer informação que contradiz
essa mesma informação, ao afirmar que a diferença de tempo verificada no presente caso seria,
na sua visão, insignificante. Ou seja, ao assim argumentar, finda o recorrente por confirmar que
houve uma diferença de tempo apta a ensejar a aplicação da penalidade aqui analisada.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.722581/2012-98
Acórdão n.o 3001-001.819
S3-TE01
Fl. 3,5

Por outro lado, a alegação de que teria apresentado todas as informações dentro do
prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação, conforme previsto na IN 800/2007, também
não se confirma, sendo possível se extrair dos autos que a informação fora prestada em
03/02/2011, ao passo que a atracação ocorrera em 01/02/2011.
Logo, entendo que as razões recursais apresentadas pelo contribuinte neste ponto
não merecem acolhida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo das alegações atinentes à denúncia espontânea e
à ofensa ao princípio do não confisco, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital